Tribunal: TJDFT
Processo: 0754759-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0754759-13.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIKNE BEZZI BATISTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da petição de ID 70155417, requerendo o que entender cabível. Brasília/DF, 26 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora